Tribunal: TJSP
Processo: 1501925-13.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
apelação criminal defensiva. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Provimento parcial. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Delito consumado, a impedir o reconhecimento da tentativa. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso legal, pelos maus antecednetes. Na segunda

Ementa:
apelação criminal defensiva. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Provimento parcial. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Delito consumado, a impedir o reconhecimento da tentativa. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso legal, pelos maus antecednetes. Na segunda fase, presente a dupla reincidência, a pena pode ser acrescida de 1/5. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final: quatro (4) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, observando-se o sistema trifásico quanto à pena pecuniária. Regime inicial fechado, bem fixado sobretudo em razão da reiteração criminosa. Não se substitui a pena corporal, por falta de seus pressupostos, bem como incabível o "sursis". Recuso preso.